Tribunal: TJES
Processo: 0007008-35.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007008-35.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE BARROSO COSTA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL
N
º 0007008-35.2019.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ROSILENE BARROSO COSTA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FOGO NO MEDIDO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos da segurada, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro é medida que se impõe.

2. -

O Código de Defesa do Consumidor
em seu art.

22
impõe
que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

3. -
Há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em razão do M
edidor de energia elétrica
da usuária
peg
ar
fogo
logo após a sua
instalação
em substituição do medidor de energia elétrica anterior que também pegou fogo em razão de incêndio ocorrido na fiação elétrica que acabou por se propagar para os medidores de energia elétrica.

4. - F
alha na prestação do serviço resultando
em fogo no medidor de energia e queima de geladeira da
autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. Quantum arbitrado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

5. -
R
ecurso
des
provido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
23
de setembro

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
N
º 0007008-35.2019.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ROSILENE BARROSO COSTA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. “
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos da segurada, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro é medida que se impõe.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0807561-68.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ademais, a
norma consumerista em seu artigo 22
do CDC impõe
que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

A
lém disso, da
leitura do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva,
competindo a concessionária de serviço público
comprovar a regularidade da prestação do serviço
para afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

D
esse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. FOGO NO APARELHO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO.

1. A relação jurídica que ora se examina é de consumo, pois o demandante é o destinatário final da energia elétrica fornecida pela ré, daí a necessidade de se resolver a lide dentro da norma consumerista prevista no Código de Proteç
ã
o e Defesa do Consumidor.

2. Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

3. A concessionária ré não nega a interrupção do serviço e nem a desídia na troca do medidor de energia incendiado, limitando-se a afirmar que o defeito no equipamento foi provocado pelo próprio autor, sem apresentar sequer algum indício de prova nesse sentido.

4. Observa-se que o medidor somente foi trocado após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo monocrático, permanecendo o demandante até então sob risco devido à precariedade da "ligação direta" efetuada pelos prepostos da concessionária, conforme demonstram as fotografias de fls. 16 (000016), não impugnadas pela ré.

5. Nesse panorama, a falha no serviço da ré reside na demora excessiva para restabelecer a energia, bem como para regularizar a instalação externa e sua respectiva medição.

6. Por outro lado, verifica-se que a concessionária não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia por força do disposto no art. 333, II, do Código de Processo Civil.

7. Nesse diapasão, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que não logrou êxito a concessionária em demonstrar qualquer excludente do nexo de causalidade, ressaltando-se ser dever da concessionária manter um serviço adequado, contínuo e eficiente, na forma do art. 22 do CPDC.

8. Diante da indevida falha na prestação de serviço público essencial, a comprovação do dano extrapatrimonial é desnecessária. Dano moral in re ipsa. Súmula nº 192/TJRJ.

9. Quantum debeatur mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo por norte o princípio da proporcionalidade e peculiaridades do caso concreto. Precedentes TJRJ. 10. Por fim, o art. 85, § 11 do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 11. Recursos não providos.”

(TJ-RJ - APL: 00087257820198190075, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 21/10/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA – Medidor de energia elétrica que pegou fogo após três meses de instalação – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - DANOS MORAIS – Acolhimento – Danos morais configurados - Falha na prestação de serviços – Indenização devida – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Sentença reformada - Recurso provido.”

(TJ-SP - AC: 10128875020208260114 SP 1012887-50.2020.8.26.0114, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 03/06/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em face da LIGHT. Alega a autora que no dia 02/06/2016, a caixa de distribuição de energia elétrica pegou fogo e, por este motivo, entrou em contato com a empresa ré e foi informada de que uma equipe seria enviada ao endereço informado, não sendo tal solicitação atendida pela ré. Afirma que, por conta do descaso da ré em reparar o serviço em tempo hábil, ficou sem energia elétrica em sua residência por cerca de 32 horas, por injustificável demora que ocasionou o apodrecimento de alimentos que estavam na geladeira, além de impossibilitar a utilização de nebulizador por seu filho de 8 meses, que se encontrava em tratamento de bronquiolite. Afirma que houve a queima de seu aparelho celular. Expõe que apesar da excessiva demora para o reparo no medidor da autora, a ré tão somente realizou procedimento paliativo para a retomada da energia, porém, não houve troca da fiação. Requer o pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.275,40, além de danos morais. Sentença de parcial procedência do pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a parte autora. Inconformismo da ré LIGHT. Alega o não cabimento da verba compensatória por danos morais. Afirma que não houve a falha no serviço. Requer a reforma do julgado, ou, alternativamente, a redução da verba indenizatória e dos honorários fixados. Sentença que se mantém. Aplicam-se as normas presentes do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, uma vez que as partes, nitidamente, inserem-se nos conceitos de fornecedora e consumidora, consagrado no art. 3º, caput, da Lei 8.078/90. Da leitura do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não tendo a ré se desincumbido de comprovar a regularidade da prestação do serviço. Caracterizada a falha na prestação de serviço pela apelante, impondo-se o dever de indenizar os prejuízos causados pela explosão e pelo incêndio, que geraram a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo período de 32 horas. O dano no caso concreto é aferido in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do próprio fato lesivo, consistente na explosão e incêndio na caixa do medidor, não se fazendo necessária maior investigação sobre a sua repercussão, posto que se trata de fornecimento de serviço essencial. Nesse diapasão, tem-se que diante do caso em concreto, o valor da indenização fixado pelo juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantido, eis que foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, notadamente diante do fato de que a Light não se desincumbiu de desconstituir as alegações da parte autora. Verba fixada conforme a média que vem sendo arbitrada por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Incidência da Súmula 343 do TJRJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.”

(TJ-RJ - APL: 02056325920168190001, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 09/03/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

No presente caso
, a falha no fornecimento de energia elétrica
ultrapassou os limites do dano patrimonial e do mero aborrecimento, desdobrando-se em lesão a direito da personalidade, tendo em vista que
a a
utora, pessoa simples, teve que desfalcar seu orçamento doméstico, custeando o reparo para sanar, com maior brevidade, o dano causado pela concessionária e, assim, fazer cessar a situação em que se encontrava, consistente na privação de uso de bem de primeira necessidade,
qual seja, energia elétrica.

Este t
ranstorno,
a
angústia,
a
sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema
provoco
u
danos morais à apelante que deveria ter sido ressarcida pela apelada em sede administrativa, não sendo necessário o ajuizamento da ação para solucionar o problema.

Desse juízo:

“
Apelação. Consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais fundada em falha na prestação de serviço, que teria causado danos em aparelho eletrodoméstico (geladeira). Sentença de procedência. Danos morais configurados. Falha que ultrapassou os limites do dano patrimonial e do mero aborrecimento, desdobrando-se em lesão a direito da personalidade. Autora, pessoa simples, que teve que desfalcar seu orçamento doméstico, custeando o reparo para sanar, com maior brevidade, o dano causado pela concessionária e, assim, fazer cessar a situação em que se encontrava, consistente na privação de uso de bem de primeira necessidade. Transtorno, angústia, sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema. Verba compensatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que, além de razoável e proporcional, está em consonância com o patamar adotado por esta Corte em situações semelhantes. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00127486320148190036, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

No caso a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica provocou
em 2 (duas) ocasiões a queima do medidor de energia da residência da apelada, destacando que o incêndio começou na fiação dos postes e depois se propagou para o medidor de energia da casa da apelada, registrando-se que os incêndios ocorreram nos di
a
s 12/04/2019 e 15/06/2019.

Destaque-se que a apelante
mesmo comunicada de tal fato
se
negou a indenizar
à
apelada
pelos prejuízos sofridos com o conserto do aparelho que totalizaram R$
3.612,04 (três mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos)
correspondente ao valor do material elétrico adquirido (R$ 313,04), recibo do eletricista (R$ 200,00), custo da instalação do novo medidor de energia elétrica
(R$ 1.000,00)
e o valor da geladeira da apelada que foi danificada em razão do fogo no medidor de energia elétrica
(
R$ 2.099,00
).

Diante deste fato, a apela
da
foi obrigada a despender seu tempo contratando advogado particular para ajuizar a presente ação,
com a
perda do tempo útil, além dos aborrecimentos provocados pelo fato de que a consumidora não pode se utilizar d
a sua geladeira,
nem
mesmo
de outros aparelhos que dependiam d
a energia elétrica.

Neste contexto, houve a ocorrência de dano moral
destacando que o defeito
n
a prestação do serviço ocorreu no ano de 2019 e, até
a presente data,
a apela
nte
se nega a indenizar a apela
da,
pois
mesmo condenada não pagou os danos materiais.

Deste modo, a falha no fornecimento de energia elétrica, no caso, autorizou a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez
reconhecido o dano moral indenizável
,
tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização
a título

de
dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

Assim sendo, tenho
que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é suficiente para indenizar a apela
da
pelos transtornos sofridos
em razão d
as circunstâncias do caso concreto
.

D
esse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM RAZÃO DO MEDIDOR TER SOFRIDO CURTO- CIRCUITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA, APÓS A TROCA DO MEDIDOR. REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO AUTOR. PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 192 DO TJ/RJ. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-RJ - APL: 00001333420218190056, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AMPLA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO INDENIZATÓRIO. SOLICITAÇÃO DE TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR. EQUIPAMENTO DANIFICADO. AFIRMAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TROCA DO MEDIDOR QUE PEGOU FOGO EM PROL DA SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE É IMPOSTO PELO ART. 373, INCISO II DO CPC. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE MERECE REDUÇÃO, FIXANDO-A EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.”

(TJ-RJ - APL: 00043546720188190023 202000157641, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

Anote-se que
os medidores de energia elétrica peg
ou
fogo em 2 (duas) ocasiões e, em ambas
as vezes,
o incêndio ocorreu de madrugada e,
se
não fosse
m
os vizinhos a
lertarem
a apelada
do ocorrido,
que por sua vez acionou
o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo para debelar o fogo,

poderia ter ocorrido um dano ainda maior,
qual seja, o incêndio da residência
da apelada, na qual se encontrava com um filho de 19 (dezenove) anos e outro de 9 (nove) meses de idade.

Tratando-se de relação contratual, a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora
pela taxa SELIC
desde a citação,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.441.569/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Por outro lado, a indenização por danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo até a data da citação, quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ESSA CORTE SUPERIOR.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo. Precedente.

4. O termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação. Precedente.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto
,
nego provimento ao recurso e
por força do efeito translativo do recurso determino que
a indenização por dano material seja corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data d
o efetivo prejuízo
até a citação quando deverão ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária,
bem
como, que a indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. M
ajoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.